Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702359-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYLA LARISSA OLIVEIRA CASSIMIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Aguarde-se por 48 horas, nos termos do art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.